Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas em desfavor de JOÃO CARLOS AGUIAR LIMA, tais como a suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte do devedor e bloqueio dos seus cartões de crédito. Em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o Tema 1137, do Superior Tribunal de Justiça, no qual houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411